Tribunal: TJBA
Processo: 8033800-28.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8033800-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE SEABRA Advogado(s): JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO NETO, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO PARA FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA ANTES DE DEZEMBRO DE 2024. EFEITOS PROSPECTIVOS DA ALTERAÇÃO DE PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1 - A ação. Ação ordinária ajuizada pelo Município de Seabra contra o Estado da Bahia e a SUFOTUR, objetivando a dispensa da exigência de certidões de regularidade fiscal para celebração de convênio destinado à viabilização dos festejos juninos de 2024. 2 - A tutela de urgência. Deferida liminar em 23 de maio de 2024, determinando que os réus se abstivessem de invocar irregularidades fiscais perante a Dívida Ativa e o CAUC/SIAFI/CADIN/SICON como óbice à celebração do convênio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a SUFOTUR detém legitimidade passiva ad causam; e (ii) saber se a alteração do entendimento do Órgão Especial, ocorrida em dezembro de 2024, alcança os feitos em que a tutela de urgência de natureza antecipada foi deferida anteriormente a essa data. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A SUFOTUR é órgão da Administração Direta estadual, criado pela Lei Estadual n.º 14.534/2023, sem personalidade jurídica própria. Não detém capacidade para ser parte. Acolhe-se a preliminar. 5 - O Órgão Especial deste Tribunal firmou, em dezembro de 2024, novo entendimento pela improcedência de ações que buscam a dispensa de certidões fiscais para celebração de convênios de festejos juninos, por não se enquadrarem nas exceções do art. 25, §3º, da LC n.º 101/2000 e do art. 26 da Lei n.º 10.522/2002. 6 - O art. 927, §3º, do CPC autoriza a atribuição de efeitos prospectivos à alteração de precedente. O Órgão Especial, no julgamento do Procedimento Comum Cível n.º 8035219-83.2024.8.05.0000, pacificou que essa possibilidade se aplica também à modificação de entendimentos dos órgãos qualificados do Tribunal. 7 - A tutela de urgência deferida nos presentes autos tem natureza satisfativa. O convênio foi celebrado e os festejos juninos de 2024 foram realizados sob o amparo da decisão judicial, proferida na vigência do entendimento anterior do Órgão Especial. A alteração jurisprudencial superveniente não pode alcançar situações já consolidadas ao abrigo da tutela então concedida. 8 - A nova orientação do Órgão Especial produz efeitos apenas sobre os feitos em que não houve deferimento de tutela de urgência antecipada antes de dezembro de 2024. IV. DISPOSITIVO 9 - Preliminar de incapacidade de ser parte da SUFOTUR acolhida. Ação julgada procedente, com confirmação da tutela de urgência anteriormente concedida. Dispositivos relevantes citados: LC n.º 101/2000, art. 25, §3º; Lei n.º 10.522/2002, art. 26; CPC, art. 927, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Órgão Especial, PCC n.º 8020000-98.2022.8.05.0000; TJBA, Órgão Especial, PCC n.º 8019393-85.2022.8.05.0000; TJBA, Órgão Especial, PCC n.º 8035219-83.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8033800-28.2024.8.05.0000, sendo parte Autora MUNICÍPIO DE SEABRA e parte Ré ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do voto do Relator.